Tribunal: TJDFT
Processo: 0700732-67.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa: Juizado Especial. Embargos de Declaração. Omissão. Existente. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Embargante. Em suas razões recursais aduz omissão no julgado quanto ao equívoco na condenação do réu ao ressarcimento em dobro, bem como quanto à fixação dos índices de juros e correção monetária.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão

3. Discute-se a existência de omissão no julgado quanto à fixação dos índices de juros e correção monetária, bem como quanto à condenação do réu ao ressarcimento em dobro do valor pago pelo autor.

III. Razões de decidir

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

5. Na espécie, assiste parcial razão ao embargante. Quanto à condenação ao ressarcimento em dobro, não há omissão a ser suprida, uma vez que não impugnada em sede de Recurso Inominado. No que pertine à fixação dos índices de juros e correção monetária, houve equívoco na sentença quanto a sua definição. Portanto, na condenação ao pagamento de indenização por dano material, a correção monetária deverá ser feita pelo IPCA, conforme se constata do exposto no artigo 389 e parágrafo único do Código Civil. Já em relação aos juros de mora, consoante estabelece o artigo 406 e §1o, incluído pela recente Lei no 14.905/2014, serão fixados de acordo com a taxa legal, que é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

IV. Dispositivo e tese

6. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS para que a condenação ao pagamento de indenização por dano material, a correção monetária deverá ser feita pelo IPCA, conforme se constata do exposto no artigo 389 e parágrafo único do Código Civil. Já em relação aos juros de mora, consoante estabelece o artigo 406 e §1o, incluído pela recente Lei no 14.905/2014, serão fixados de acordo com a taxa legal, que à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.